Tribunal: STF
Processo: AO 2955
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação de responsabilidade civil objetiva ajuizada por Vagner Benevenuto Celline, em causa própria, em face do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro e da União, distribuída originalmente à 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, posteriormente remetida a esta Suprema Corte em razão da presença do CNJ no polo passivo.

O autor sustenta, em síntese, violação aos direitos constitucionais de petição e de obtenção de certidões. Afirma ter sido impedido de protocolar requerimentos administrativos e de circular em dependências da Justiça Federal e da OAB, o que, segundo a inicial, teria ocorrido mediante condutas persecutórias praticadas por agentes públicos e terceirizados. Pleiteia, ao final, a concessão de tutela de urgência, a expedição de certidões, a exibição de documentos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório. Decido. 

A petição inicial apresenta conteúdo incompatível com a linguagem forense. 

Além disso, o autor faz ameaças explícitas, mencionando a possibilidade de confronto físico e indicando número telefônico pessoal, em passagem incompatível com o dever de urbanidade e respeito que rege a atuação profissional no âmbito do Poder Judiciário.

A petição, ademais, apresenta linguagem fragmentada, com uso construções que dificultam a adequada compreensão da causa de pedir e da correlação lógica entre fatos, fundamentos jurídicos e pedidos.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 319, 321, parágrafo único, 330, I e § 1º, III e IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, POR INÉPCIA, e NÃO CONHEÇO da presente ação originária.

DETERMINO, ainda, a extração de cópia integral destes autos e o encaminhamento à Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ), para apuração de eventual infração disciplinar decorrente do teor da petição inicial, inclusive quanto ao uso reiterado de linguagem incompatível com a dignidade da Justiça e com o exercício da advocacia.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação dos réus.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente